Tribunal: CARF
Processo: 13780.000080/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13780.000080/2011-76
ACÓRDÃO
2002-009.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUAREZ CARLOS MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13780.000080/2011-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento – NL - Imposto de Renda Pessoa
Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 9/12), em 03/01/11, resultante da revisão da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário
2005.
Em sede de impugnação sustenta que os rendimentos seriam isentos, uma vez que
são decorrentes de aposentadoria e por ser portador de moléstia grave. Faz juntada aos autos de
receituário, uma declaração emitida pela prefeitura de São Gonçalo, atestado médico e ato de
aposentadoria por invalidez.
Consta também dos autos à fl. 39, laudo médico emitido pelo Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social, e às fls. 64 e 65, relatório de junta médica da Comissão
de Perícia Médica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de São
Gonçalo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, manteve o lançamento entendo que não houve o
preenchimento do requisito consistente na comprovação por meio de laudo pericial oficial, em
especial a não comprovação de que era portador de moléstia isentiva no ano de 2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2012, Recurso Voluntário, contendo apenas a seguinte afirmação: “Afim de
comprovar que era portador de moléstia isentiva no período solicitado, apresenta documento
médico referente à moléstia”. Junta na oportunidade laudo pericial oficial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Analisando a petição apresentada, verifica-se que fora protocolada dentro do prazo
recursal, sendo desta feita tempestiva.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13780.000080/2011-76
3
No entanto, a petição, caso fosse a intenção da contribuinte apresentar Recurso
Voluntário, não infirma a decisão recorrida e a documentação acostada não faz a prova que a DRJ
entendeu como não preenchida.
Assim, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir
destaco.
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, a Portaria no 378/88, publicada em 30/08/88,
comprova a aposentadoria do Contribuinte desde essa data (fl. 8). Quanto ao
segundo requisito, o Impugnante se limita a anexar um receituário e uma
declaração (fls. 5/6) já apresentados à Fiscalização (fls. 32, 38), os quais foram
motivadores de parte das irregularidades apontadas inicialmente no Relatório.
Acrescenta somente um atestado médico emitido pelo INPS, que informa acerca
de um afastamento de 15 dias do trabalho, a partir de 08/10/82, motivada por
moléstia que esta julgadora não logrou identificar (fl. 7). Em relação à declaração,
datada de 10/09/10 (fl. 6), e ao receituário, datado de 29/06/10 (fl. 5), de fato,
estes não definem a data a partir da qual a doença se manifestou. Quanto ao
laudo médico (fl. 39), o mesmo não consigna nenhuma informação acerca do
médico que o emitiu, constando apenas sua assinatura. Ressaltamos o louvável
esforço da Fiscalização na tentativa de conceder tal benefício, ao intimar o
Contribuinte especificamente a apresentar o laudo médico pericial oficial que
definisse a partir de quando a moléstia se manifestara (fls. 27/28, 31).
Registre-se que, a teor dos arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, comina ao
Interessado apresentar no momento da impugnação todos os elementos
probatórios necessários e suficientes a sustentar sua argumentação. Assim, tendo
em vista a não comprovação de que era portador de moléstia isentiva no ano de
2005, devemos concluir pela manutenção integral da omissão.
A documentação apresentada com o recurso não comprova a única informação
faltante para o reconhecimento da isenção, qual seja a de que o recorrente era portador da
moléstia no ano de 2005.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13780.000080/2011-76
4
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 76
DF CARF MF
Original